Tribunal: TJDFT
Processo: 0733104-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE DE LITISCONSORTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DISTRITO FEDERAL. PROCESSO EXTINTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
1. O artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil, prevê que somente as questões que não comportarem agravo de instrumento é que não estarão cobertas pela preclusão. Nessas hipóteses, portanto, não se elencam as matérias expressamente contidas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, como é o caso da ilegitimidade de litisconsorte e chamamento ao processo, recorríveis por agravo de instrumento de acordo com os incisos VII e IX do dispositivo citado, respectivamente.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos artigos 370 e 371 do CPC, podendo, para tanto, indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, especialmente quando já considerar existentes nos autos elementos probatórios suficientes à formação de sua convicção, desde que indique os fundamentos e as razões de seu convencimento. Assim, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
3. A ação de obrigação de fazer destinada a impelir o ente público a promover a internação de paciente, extinta sem julgamento do mérito, não torna o Distrito Federal responsável pelo custeio da internação em hospital particular realizada por conta própria.
4. A gravidade do quadro da paciente e o estado emocional da acompanhante não isentam a obrigação de pagar pelos serviços particulares contratados e recebidos.
5. Apelação parcialmente conhecida. Preliminar rejeitada. Provimento negado.